Tribunal: TJDFT
Processo: 0744663-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENDEREÇO CORRETO. MANDADO DE CITAÇÃO RECEBIDO. CITAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0737231-44.2016.8.07.0016, que, considerando válida a citação, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular (ID 52526383). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 53524318).
3. A empresa agravante sustentou a nulidade da citação, sob o argumento de ter o mandado citatório sido recebido por terceiro estranho à lide e não pelo sócio da empresa, conforme determinado na decisão. Aduziu que o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica em face de empresas estranhas à ação de conhecimento traz prejuízos, entre eles o cerceamento de defesa. Requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, fosse declarada a nulidade dos atos processuais, ante a invalidade da citação.
4. Foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo (ID 52567617).
5. No caso, o AR de citação expedido nos autos, na fase de desconsideração da personalidade jurídica, foi remetido para o local em que o recorrente desenvolve suas atividades, conforme documento de ID 134960156 dos autos de origem, inexistindo qualquer ressalva por parte da pessoa que o recebeu. Ressalte-se que o AR foi recebido em 28/03/2023, tendo a empresa agravante vindo aos autos em 14/08/2023, mediante juntada de procuração, sem, no entanto, apresentar qualquer manifestação nos autos, quedando-se inerte até a prolação da decisão recorrida.
6. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido que, em se tratando de citação de pessoa jurídica por carta, basta que ela seja entregue no endereço da sede ou filial da empresa. O recebimento da correspondência e assinatura do mandado por pessoa sem poder expresso para tanto não afasta a validade do ato processual, aplicando-se a teoria da aparência.
7. Válida a citação postal expedida para o endereço da parte agravante, constante do instrumento procuratório acostado aos autos (ID 168553717), recebida por pessoa devidamente identificada e que não fez qualquer objeção ao recebimento, devendo ser mantida a decisão proferida.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto nos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.